Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-91.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
DESPACHO Faculto ao apelado se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do termo de acordo anexado no ID 31087842. No mesmo prazo, abra-se vista à douta Procuradoria de Justiça para ciência, após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102